Tribunal: TJES
Processo: 5017371-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017371-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHAMYLLI AGATHA BARCELLOS CARDOSO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 40, IV, da Lei 11.343/2006), contra decisão da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta nulidade por violação de domicílio, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentos para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade decorrente de violação de domicílio; (ii) estabelecer se o curso processual caracteriza excesso de prazo apto a gerar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se a prisão preventiva encontra suporte em fundamentos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A entrada dos policiais no domicílio se legitima diante da fundada suspeita decorrente de investigação prévia, visualização da paciente manuseando planta de maconha e objetos associados ao tráfico, o que autoriza a busca sem mandado e afasta a alegação de nulidade.

2.
O alegado excesso de prazo não se caracteriza, pois o processo tramita regularmente, com movimentação contínua e ausência de desídia judicial ou ministerial, de modo que o tempo de custódia não viola a razoável duração do processo.

3.
A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, revelando risco efetivo à ordem pública.

4.
A periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva se inferem das circunstâncias do flagrante e do contexto de tráfico estruturado, atribuído à paciente e ao corréu.

5.
Os crimes imputados superam o patamar de pena mínima exigido para a prisão cautelar, preenchendo o requisito objetivo da medida.

6.
Condições subjetivas favoráveis não bastam para afastar a custódia quando presentes elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas, diante do contexto fático e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada, com recomendação ao juízo de origem para imprimir celeridade no encerramento da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017371-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHAMYLLI AGATHA BARCELLOS CARDOSO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
JHAMYLLI AGATHA BARCELLOS CARDOSO
, presa e denunciada pela prática de
tráfico e associação para o tráfico de drogas

(arts. 33 c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06)
, ante suposto constrangimento ilegal causado pela Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Afirma a defesa, em síntese, a
nulidade
das provas obtidas mediante
violação de domicílio
; o
excesso de prazo
para a realização da audiência de instrução e julgamento, e a
ausência dos requisitos
da prisão preventiva, ante a presença de
condições subjetivas favoráveis
.

Acerca dos fatos
, colhe-se dos autos que, na noite de 9/7/2025, policiais militares receberam a informação de que, na Rua Jomeniana Santana Belo Borges, nº 09, bairro Perocão, município de Guarapari/ES, estava ocorrendo o tráfico de drogas.

No local indicado, os agentes visualizaram a ora paciente, manuseando um saco de ração e uma planta de maconha.

Avistaram mais, na varanda do imóvel, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) marreta de borracha, comumente utilizada para fracionamento de drogas.

Os policiais solicitaram que a ré permitisse o acesso ao imóvel, e, em buscas, foram localizadas
05 (cinco) buchas de maconha, 818 (oitocentos e dezoito) pedras de
crack
, e 1.018 gramas de cocaína
.

No lote vizinho, dentro do saco de ração que a ré, momentos antes, havia manuseado, foi apreendido 1 quilo de cocaína.

Consta mais, que, questionada, a denunciada atribuiu a propriedade das drogas ao namorado, o corréu Elivelton Barcelos Mantovani Soeiro.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses apresentadas.

Como primeira tese, a defesa sustenta que as provas foram obtidas mediante
violação de domicílio.

Contudo, para a realização de busca, pessoal, domiciliar ou veicular,
sem
mandado judicial, exige-se, tão somente, a existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas, objetos ou papéis, que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência
1
.

E no caso, não obstante se insurja a defesa, o conjunto de elementos se mostrou idôneo e suficiente, apontando que os policiais realizaram investigação prévia, e tiveram fundada razão para efetivar as buscas, pessoal e domiciliar.

Assim, configurados elementos mínimos, a permitir a atuação dos policiais, não vislumbro indicativo de ilegalidade das diligências, a ensejar nulidade processual e trancamento da ação penal.

Avançando, a defesa afirma que a ré vem sendo submetida a constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
2
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação penal, que envolve 02 (dois) réus,
está em constante movimentação
, seguindo a marcha regular, com revisão periódica da ordem de prisão, pronta apreciação de requerimentos, e realização de diligências, solicitadas tanto pela defesa, quanto pela acusação.

Assim, levando em conta os dados do processo e o tempo de prisão provisória, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF
3
), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Quanto aos
fundamentos
da prisão,
a decisão que indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória, apontada como ato coator, fez menção à necessidade de acautelar o meio social.

De fato, a segregação visa salvaguardar a ordem pública, considerando, especialmente, a
gravidade concreta
dos crimes, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, em contexto de tráfico estruturado, argumentos que, consoante entendimento pacificado pelo STJ, são hábeis à manutenção da prisão.

Com efeito, a preventiva, no cenário que se apresenta, é a medida adequada e necessária para a instrução do feito, bem como para interromper ou diminuir a atuação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

A propósito, a jurisprudência do STJ admite a decretação ou manutenção da prisão para garantir a ordem pública, quando há elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva
4
, como no caso.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da constrição cautelar, uma vez que a paciente foi denunciada pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crimes cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes c
ondições subjetivas favoráveis,
não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta dos delitos, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
5
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 16592730)
,
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade no encerramento da ação penal.

É como voto.

1
STJ. RHC 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 19/4/2022,
DJe 25/4/2022.

2
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

3
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

4
STJ. AREsp: 2761149 RS 2024/0374635-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julg.: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 16/12/2024.

5
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)